Tribunal: TJMT
Processo: 1023085-44.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023085-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DIAS - CPF: 033.862.088-51 (ADVOGADO), MIGUEL JOAO LUCATTO - CPF: 227.848.538-53 (AGRAVANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (AGRAVADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MATILDE ARISTETI DA SILVA - CPF: 531.786.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANMIE

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAI
S.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO.
DIFERENÇA ENTRE O VALOR INCIALMENTE EXECUTADO E A QUANTIA HOMOLOGADA PELO JUIZO. HONOR
ÁRIOS ADVOCATÍ
CIOS INCIDENTES SOBRE O MONTANTE EXCE
DENTE
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
no
cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios n. 1002895-
61.2
024.8.11.0011
, que indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo executado
/agravante
e fixou como base de cálculo dos honorários sobre o excesso de execução a diferença entre o valor inicialmente cobrado pelo exequente (R$ 9.275,75) e o valor homologado (R$ 1.764,87).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o comportamento do exequente c
aracteriza litigância de má-fé e
estabelecer qual
a base de cálculo correta
para os honorários advocatícios
incidentes sobre
excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, consubstanciado na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou causar prejuí
zo à parte contrária
, o que não se verifica no caso em análise.

O valor de R$ 102.033,29 foi expressamente indicado pelo exequente como o montante executado, nos termos do art. 524 do CPC, e serviu de base para a citação do executado; sendo assim, constitui o parâmetro objetivo para aferição do excesso de execução.

A decisão recorrida reconheceu como devido apenas o montante de R$ 1.764,87, a título de honorários sucumbenciais
do
exequente/agravado
, de modo que o excesso de execução corresponde à R$ 100.268,42, valor sobre o qual devem incidir os honorários advocatícios devidos ao
patrono do
executado
/agravante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera apresentação de valores divergentes pelo exequente em cumprimento provisório de sentença, desacompanhada de elementos que demonstrem dolo processual, não configura litigância de má-fé.

O valor indicado na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 524 do CPC, delimita a pretensão executória e serve de referência objetiva para a apuração do excesso de execução.

Reconhecido o excesso de execução, são devidos honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre a diferença entre o valor inicialmente executado e o valor
homologado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão prolatada no Cumprimento
Provisório
de Sentença de Honorários
A
dvocatícios
n.

1002895-61.2024.8.11.0011
que indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pelo agravante/executado, e considerou que o valor dos honorários sobre o excesso de execução será apurado pela diferença entre o valor cobrado incialmente pelo exequente (R$9.275,75) e o valor ora homologado (R$ 1.764,87).

O agravante alega que em cumprimento provisório da sentença o agravado pleiteou a quantia de R$2.493.305,89 e antes d
a
impugnação alterou o valor cobrado para $102.033,29, posteriormente realizou diversas retificações durante o curso do processo até alcançar o valor de R$ 3.922,56, o que revelaria má-fé.

Afirma que o valor correto do excesso de execução é a diferença entre R$ 102.033,29 e R$ 1.764,87.

O efeito suspensivo foi indeferido
(Id. 301440356)
.

Em contraminuta o agravado sustenta que a retificação do valor da causa para R$39.225,62 ocorreu antes da impugnação do agravante e que em nenhum momento esse valor foi reduzido para R$3.922,56
.

Diz que a decisão recorrida considera o valor da execução R$ 14.648,64, conforme
cálculo
apresentado pelo próprio executado/agravante.

Destaca que a quantia de R$ 1.764,87 é o montante devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção e não foi tratado como o valor da causa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que
indeferiu pedido de condenação por
litigância
de má-fé e considerou que
os honorários sobre o excesso de execução serão
calculados pela diferença do valor
inicialmente
cobrado pelo exequente (R$9.275
,
75) e
o valor homologado (R$1.764,87)
, prolatada nos seguintes termos:

“
[...]

Compulsando os autos, verifica-se que o executado alega que o valor da causa da reconvenção foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em 10/08/2020. A planilha de cálculo apresentada pelo executado sob ID 195098526, que considera o valor histórico de R$ 12.000,00 em 10/08/2020 e o atualiza monetariamente pelo INPC até 05/05/2025, resultando em R$ 16.234,26, e com juros moratórios totalizando R$ 17.648,64, parece seguir a lógica do comando sentencial. Aplicando o percentual de 10% sobre este montante, o valor devido seria de R$ 1.764,87. O exequente, em suas sucessivas manifestações, apresentou valores distintos, sem, contudo, demonstrar de forma clara e objetiva a origem do valor base utilizado para seus cálculos, notadamente o montante de R$ 39.225,62, que gerou os R$ 3.922,56. A ausência de um memorial de cálculo detalhado e coerente por parte do exequente, que explicasse a discrepância entre os valores apresentados
e o valor original da reconvenção, dificultou a compreensão deste Juízo. O executado, em sua planilha, aplicou o INPC desde 10/08/2020 sobre o valor de R$ 12.000,00, que foi o fixado na reconvenção, sem modificações pelo Juízo em relação a isso, o que se mostra adequado. Dito isso, acolho o cálculo apresentado pelo executado, por estar em consonância com o valor da causa da reconvenção e com os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à espécie. No tocante às alegações de litigância de má-fé por ambas as partes, entendo que, embora as inconsistências nos cálculos e as sucessivas retificações por parte do exequente possam ter gerado certa confusão processual, não há nos autos prova robusta de dolo ou intenção deliberada de prejudicar o executado, mas sim o que parece ser uma dificuldade na apuração do valor correto, dada a complexidade do caso. Do mesmo modo, a impugnação do executado, embora veemente, se insere no contexto da defesa de seu direito contra um valor que considerava excessivo. Portanto, não vislumbro a ocorrência de má-fé por nenhuma das partes. A condenação em honorários advocatícios sobre o excesso de execução é cabível, a fim de remunerar o trabalho do advogado do executado que precisou atuar para reduzir o valor indevidamente cobrado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID
195098524) apresentada por MIGUEL JOÃO LUCATTO, para: [...]
”

O agravante alega que a
litigância
de má-fé foi caracteri
zada, vez que o
exequente
/agravado
tentou alterar a verdade dos fatos e utilizou o
processo para realizar uma cobrança indevida.

Todavia, apesar da notável discrepância entre o valore inicialmente pleiteado e o
posteriormente
homologado
ao longo da execução provisória, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar o dolo processual do exequente, indispensável à caracterização da má-fé processual prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o
exequente apresentou, em diversas oportunidades, valores distintos para o cumprimento provisório de sentença
o que revela
descuido ou confusão quanto à correta
identificação do valor devido
,
mas não se extrai
daí a inequívoca intenção de induzir o juízo a erro, tampouco de causar prejuízo à parte
adversa.

A litigância de má-fé, enquanto sanção de natureza excepcional
exige
a demonstração clara de comportamento malicioso, voltado à distorção consciente da realidade processual ou à obstrução indevida da marcha do processo, o que não se verifica no presente caso.

Quanto aos parâmetros para o cálculo de excesso de execução e, consequentemente, os honorários
advocatícios

incidentes,
o agravante afirma que
a quantia
de R$ 9.275,75
,

utilizado
pelo
juízo,
jamais foi mencionado nos
autos.

Observa-se
que inicialmente
o exequente apontou como
montante
a ser executado 10% do valor da causa originária
a ser
R$ 2.493.305,89. (Id. 177768845)

Na sequência retificou o
valor da
causa pa
ra R$
102.033,29, que seria correspondente ao valor atualizado
somente
da reconvenção
, informando o
equívoco
na quantia anteriormente apontada
, e confirmou os demais termos da inicial
. (Id. 177809247)

Em seus cálculos
demonstrou
que o valor da reconvenção seria R$66.000,00, que atu
alizados e com a incidência de juros moratórios passou a ser
R$ 92.757,54, destacou que os honorários sucumbenciai
s seriam R$9.275,75 e a
combinação dos valores resultaria no
montante
de R$ 102.033,29, executado pelo agravado.
(Id. 177809247)

Veja-se:

É certo que tal quantia destoa da lógica de 10% sobre o valor atribuído à reconvenção, que o próprio exequente afirmou ser de R$ 66.000,00.

Ainda assim, trata-se de valor expressamente indicado por ele como o montante a
ser exigido no cumprimento provisório de sentença, o que não pode ser ignorado.

Tanto é assim que para a citação do executado apontou-se como quantia a ser paga R$
102.033,29
, confira-se:

Nos termos do art. 524
do CPC,
a petição inicial do
cumprimento de sentença deve indicar o valor do débito atualizado, com demonstração d
iscriminada de seu cálculo. Essa

quantia, devidamente informada
pelo exequente, delimita a pretensão executória e, portanto, constitui a referência objetiva para eventual verificação de excesso.

A decisão
recorrida
homologou os cálculos
do executado e reconheceu como devido apenas R$1.764,87
, a título de honorários sucumbenciais, o que resulta numa diferença de R$100.
268,42
.

Uma vez caracterizado o excesso de execução, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado que se opôs com êxito à pretensão excessiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, reformando decisão que rejeitara Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando honorários advocatícios em favor do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à condenação em honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da legitimidade ativa dos exequentes e à aplicação da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão quanto à condenação em honorários, que foi imposta em razão do reconhecimento do excesso de
execução, afastando a sucumbência recíproca.

4. A análise da legitimidade para executar os honorários pode ser feita de ofício pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública e de aplicação da teoria da causa madura.

5. As alegações visam rediscutir o mérito, o que é incabível em Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível condenação em honorários quando reconhecido excesso de execução em Impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Embargos de Declaração não servem para reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 1º e 2º; 86; 1.013, § 3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.
(N.U 1034152-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao R
ecurso
para alterar a base de
cálculo dos honorários advocatícios sobre o excesso de execução, que deve incidir sobre R$100.268,42, correspondente a diferença do valor incialmente executado (R$ 102.033,29) e o valor homologado pelo juízo (R$1.764,87).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025